Tribunal: TJDFT
Processo: 0755137-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755137-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MAIKON JUNIO DOS SANTOS FELICIANO AVELINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0737475-94.2025.8.07.0003, promovida por MAIKON JUNIO DOS SANTOS FELICIANO AVELINO em face da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 257446680, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a ora agravante restabelecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o acesso do agravado à plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão fundamentou-se na probabilidade do direito e no perigo de dano, consignando que o desligamento do autor à plataforma ocorreu "sem prévia notificação nem exposição objetiva dos motivos, o que constitui abuso de direito". Em suas razões de recorrer (ID 79463926), a agravante sustenta que o desligamento do motorista foi motivado e legítimo, decorrente da identificação de fraude consubstanciada na duplicidade de contas vinculadas aos dados do agravado, o que viola expressamente os Termos e Condições de Uso e o Código da Comunidade Uber. Defende que a relação entre as partes é de natureza civil/comercial, e não consumerista, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar (art. 421 do CC), não podendo o Poder Judiciário compelir a empresa a manter parceria com quem viola suas regras de segurança. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe risco à segurança da plataforma e de seus usuários, ao forçar a permanência de um parceiro que descumpriu normas essenciais de segurança e integridade. Aponta, ainda, que o próprio agravado admitiu em contato com o suporte a existência de outra conta, confirmando a ciência do motivo da sanção. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida e afastando a multa cominada. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, nesta fase de cognição sumária, cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, previstos no art. 1.019, I, do CPC. O ponto nodal reside em sopesar, de um lado, a aparente abusividade da conduta da plataforma ao desativar a conta do motorista parceiro supostamente sem notificação prévia (fundamento da decisão agravada), e, de outro, a probabilidade do direito invocada pela agravante, consubstanciada na tese de exercício regular de direito e autonomia da vontade frente à constatação de fraude por duplicidade de contas – conduta esta que afirma ser expressamente vedada pelos Termos de Uso e que, segundo a recorrente, comprometeria a segurança e a integridade da plataforma, justificando a rescisão imediata do vínculo contratual. Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, a qual alterou a Lei no 12.587/2012 para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros no bojo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, não se aplicando as normas consumeristas ou trabalhistas. Prevalece, nessas relações, a autonomia privada e o princípio da intervenção mínima. Nesse passo, o descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, previamente aceitos pelo motorista, autoriza a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento do parceiro, sobretudo quando a Lei no 13.640/2018 e a Lei no 12.587/2012 não impõem à plataforma a obrigação de manter parceria com os motoristas cadastrados. No caso em apreço, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a empresa agravante logrou êxito em demonstrar, ao menos nesta fase de cognição sumária, a existência de fundamentos relevantes que infirmam a conclusão da decisão de primeiro grau. Os documentos acostados ao instrumento (ID 79463926 – págs. 6 a 11), evidenciam a existência de múltiplos cadastros na plataforma contendo a fotografia, o nome e o CPF do Agravado. Tal circunstância aponta para a materialidade da conduta de multiplicidade de contas, prática esta vedada pelas políticas de segurança da empresa. Impende destacar que o Código da Comunidade Uber, acostado aos autos sob o ID 79463929, é taxativo ao elencar, no tópico referente a Fraudes, a proibição de "criar contas duplicadas indevidas", alertando que tais condutas prejudicam a confiança na comunidade. De igual modo, os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (T&amp;Cs Driver – ID 79463933), em suas disposições sobre a segurança e a relação contratual, resguardam à plataforma a prerrogativa de desativar parceiros que descumpram os padrões de segurança estabelecidos, visando à proteção do ecossistema de usuários. A propósito, confira-se precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE APLICATIVOS. FRAUDE. DESATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que deferiu o pedido para determinar a reativação do cadastro de parceria do agravado/autor na Plataforma Uber Drive, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre motorista e plataforma é de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, não se aplicando normas trabalhistas ou consumeristas. 4. A plataforma possui autonomia para rescindir unilateralmente o contrato em caso de descumprimento dos termos de uso, conforme previsto em seu código de conduta. 5. A desativação da conta do motorista foi motivada pela identificação de três contas fraudulentas vinculadas, circunstância que viola as políticas de segurança da empresa. 6. A medida de desativação visa preservar a credibilidade e segurança da operação, sendo legítima diante da autonomia contratual e da liberdade de escolha de parceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido Tese de julgamento: “1. A desativação do cadastro de motorista por plataforma de transporte, quando motivada pelo descumprimento de Termos e Condições de Uso, constitui exercício legítimo do direito da empresa. 2. A concessão de tutela de urgência para reativação de cadastro exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo que indícios de fraude fragilizam o requisito da probabilidade do direito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981165, 0748646-91.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 2031676, 0722577-85.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025. (Acórdão 2049998, 0730053-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) – grifos nossos. Ademais, diversamente do que se alegou na origem quanto à ausência de notificação ou desconhecimento dos fatos, o acervo probatório indica que o agravado detinha ciência do motivo que ensejou o seu desligamento. Conforme se depreende do diálogo travado com o suporte da plataforma (ID 79463926, págs. 18 e 19), o próprio motorista admite a irregularidade ao afirmar: "Eu já exclui a outra conta". Tal declaração, aliada aos registros sistêmicos, confere verossimilhança à tese da agravante de que a desativação não foi um ato arbitrário, mas sim uma resposta contratual a uma violação das diretrizes de integridade da plataforma. Sob o prisma do perigo de dano, a cautela recomenda a suspensão da ordem de reintegração imediata. Com efeito, o serviço prestado pela agravante envolve, precipuamente, o transporte de terceiros que depositam sua confiança nos padrões de segurança da plataforma. Compelir a empresa a manter ativo, in limine litis, um cadastro sobre o qual pairam indícios de violação às normas de segurança – consubstanciada na multiplicidade de contas – representa um risco reverso temerário à coletividade de usuários e à própria credibilidade do serviço. Nessa senda, a prudência recomenda aguardar a devida dilação probatória na instância de origem antes de se determinar, de forma coercitiva, o retorno do motorista à plataforma. A manutenção da decisão agravada, neste momento processual, teria o condão de esvaziar a autonomia da vontade da empresa em gerir seus riscos e garantir a segurança de suas operações, impondo-lhe uma obrigação de fazer que pode se revelar, ao final, indevida. Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre os litigantes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 2. Apenas após a instauração do contraditório e a completa instrução processual, é que será possível a análise acerca da legalidade do cancelamento do cadastro do agravante junto à plataforma de transporte mantida pela agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394971, 07311046520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pelo agravante para formar entendimento quanto ao seu alegado direito de recadastramento como motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços da Uber. 3. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória a fim de cotejar os fatos narrados com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros por aplicativo, de modo a promover necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1389174, 07250412420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, os elementos de prova apresentados pela agravante evidenciam a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVOAO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originários e mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 09:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.